Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
O recorrente, ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, apresenta recurso de agravo de instrumento, no entanto, não comprovou o recolhimento do preparo. Dessa forma, intime-se o recorrente para que realize o recolhimento, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.